Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABALO PSICOLÓGICO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS (CC, ARTIGO 12). DESNECESSIDADE DE DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES: INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pelo requerido, pois o indeferimento de depoimento pessoal não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, mormente em ações dessa natureza, em que as partes conseguem exaurir suas versões respectivamente na petição inicial e na contestação, e as provas objetivas e a oitiva das testemunhas são aptas a embasar julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).

II. Mérito.

A. A causa de pedir centra-se nos danos morais decorrentes das agressões físicas perpetradas pelo requerido, em 17.11.2020, durante assembleia no condomínio Paranoá Parque, no qual o requerente é síndico.

B. Recurso interposto pelo requerido contra a sentença condenatória ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos extrapatrimoniais. O recorrente/requerido pugna pela improcedência do pedido.

C. No caso, o informante Marcus Vinícius, tanto na audiência de instrução (Id 33387674), quanto no seu depoimento na delegacia (Id 33386527 - Pág. 4), asseverou que, durante a eleição para síndico, o requerido, candidato ao posto, teria se exaltado, desferido impropérios contra o requerente e contra o informante e, por fim, dado uma “cabeçada” no requerente. Essa narrativa fática tem respaldo no exame de corpo de delito, que indica lesão contusa, compatível com a alegada “cabeçada”.

D. Lado outro, a testemunha de defesa, João Batista (ID 33387676), limitou-se a informar ter ficado distante das partes durante a reunião de condomínio e não ter visto a agressão, o que, como bem consignado na sentença vergastada, “não significa que o fato deixou de ocorrer”.

E. Assim, não prospera a tese do requerido no sentido de que o requerente o teria provocado, tampouco a alegação extrajudicial de que apenas teria ameaçado processar o requerente (não cumprido o ônus probatório - CPC, art. 373, II).

F. De outro ângulo, os danos extrapatrimoniais decorrem da grave afetação a qualquer dos direitos inerentes à personalidade (CC, art. 12).

G. A situação vivenciada pela requerente (agressão física e verbal sofrida durante assembleia condominial) supera os limites do mero dissabor para caracterizar ofensa à integridade psicológica da sua personalidade, o que justifica a condenação pelo dano extrapatrimonial experimentado.

H. Razoável o “quantum” de R$ 3.000,00 (três mil reais) estimado, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).